Tribunal: TJDFT
Processo: 0748632-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748632-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VILMA DE SOUZA SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação Declaratória no 0708497-65.2025.8.07.0017, indeferiu a gratuidade de justiça e intimou a autora a regularizar sua representação processual. O presente recurso não impugnou a parte da decisão que intimou a agravante a regularizar a representação processual, assim, o despacho de ID 78100883, intimou a agravante a regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. A parte agravante junta no ID 78211347 as mesmas procurações já apresentadas ao juízo agravado. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois tem sua formação deficiente. O Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso dos autos, devidamente intimada para regularizar sua representação processual, a agravante limitou-se a juntar as mesmas procurações já declaradas insuficientes pelo juízo agravado, questão que não foi objeto de impugnação, logo, preclusa. Portanto, a única conclusão possível é que a representação processual está irregular. Destaca-se que os documentos são datados de 2024 e que em uma das vias, a suposta assinatura de próprio punho está torta e inelegível. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto, devendo ser negado seguimento por decisão singular do relator. Vejamos: DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência. A regularidade da representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Não atendendo o autor a determinação judicial de emenda à inicial, para regularizar a representação processual, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1638487, 07190693020228070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. 1. A teor do que dispõe o art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. Constatada a irregularidade na representação processual e ofertada a oportunidade de regularizá-la, não o fazendo, o recurso não deve ser conhecido (art. 76, §2, I, do CPC). 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1403119, 07030023320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 14:49:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador